Tribunal: TJES
Processo: 0013120-60.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-26

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013120-60.2019.8.08.0030

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, HEMERSON PEREIRA RODRIGUES, ANDERSON FELIX DOMINGOS, IKARO PEREIRA BRAVIN, KLEBER BRAVIN
APELADO: IKARO PEREIRA BRAVIN, ANDERSON FELIX DOMINGOS, HEMERSON PEREIRA RODRIGUES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSOS DAS DEFESAS:

TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33,
DA LEI Nº 11.343/06
).
ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS). IMPOSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:
APLICAÇÃO DA MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE (ART. 40, V, DA LEI Nº 11.343/06). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
RECURSO DE KLEBER BRAVIN (TERCEIRO INTERESSADO):
RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DE TERCEIRO DESPROVIDO.

1. Recursos das defesas.

1.1. As provas dos autos conduzem à manutenção da condenação de todos os réus pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), tendo em vista que as provas são incontestes de que os apelantes transportavam, no interior de um veículo, a exorbitante quantia de 12,770 kg (doze quilogramas e setecentas e setenta gramas) de maconha, divididas em 12 (doze) tijolos. Por outro lado, a versão apresentada pelos apelantes é por demais fantasiosa e carece de credibilidade. Decisão unânime.

1.2. Quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), as provas somente evidenciam o concurso de pessoas, mas não são suficientes para comprovar que os réus possuíam um vínculo com intenção de estabilidade e permanência para a prática do tráfico de drogas. Acolhido o pleito absolutório. Decisão por maioria.

1.3. As circunstâncias dos fatos comprovadas nos autos desautorizam o reconhecimento do benefício do “tráfico privilegiado” (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), diante das circunstâncias concretas dos fatos, pois há elementos que apontam certo nível organizacional e dedicação às atividades criminosas. Decisão unânime.

1.4. Recursos defensivos parcialmente providos.

2.
Recurso do Ministério Público.
Não prospera o pleito ministerial de incidência da majorante da interestadualidade (art. 40, V, da Lei de Drogas), pois, embora seja possível que os réus tenham trazido a droga do Estado do Maranhão para o Estado do Espírito Santo, o fato é que somente há prova desse transporte a partir da cidade de Pedro Canário-ES, constante da confissão de Íkaro, não havendo provas contundentes em sentido oposto.
Decisão unânime. Recurso desprovido.

3. Recurso de Kleber Bravin (terceiro interessado).
Não procede o pleito de restituição do veículo apreendido, pois a perda declarada (desapropriação-confisco) encontra amparo no artigo 243, parágrafo único, da Constituição da República, e no Tema de Repercussão Geral nº 647/STF.
Decisão unânime. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0013120-60.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APTE
S/
APDOS
:
ÍKARO PEREIRA BRAVIN, HEMERSON PEREIRA RODRIGUES e ANDERSON FÉLIX DOMINGOS

APDO/APTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APTE: KLEBER BRAVIN

RELATOR: DES.
WILLIAN SILVA

REVISOR: DES. W
ALACE PANDOLPHO KIFFER

VOGAL (DESIGNADO PARA REDIGIR ACÓRDÃO): DES. HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSOS DAS DEFESAS:

TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33,
DA LEI Nº 11.343/06
).
ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS). IMPOSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:
APLICAÇÃO DA MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE (ART. 40, V, DA LEI Nº 11.343/06). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
RECURSO DE KLEBER BRAVIN (TERCEIRO INTERESSADO):
RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DE TERCEIRO DESPROVIDO.

1. Recursos das defesas.

1.1. As provas dos autos conduzem à manutenção da condenação de todos os réus pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), tendo em vista que as provas são incontestes de que os apelantes transportavam, no interior de um veículo, a exorbitante quantia de 12,770 kg (doze quilogramas e setecentas e setenta gramas) de maconha, divididas em 12 (doze) tijolos. Por outro lado, a versão apresentada pelos apelantes é por demais fantasiosa e carece de credibilidade. Decisão unânime.

1.2. Quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), as provas somente evidenciam o concurso de pessoas, mas não são suficientes para comprovar que os réus possuíam um vínculo com intenção de estabilidade e permanência para a prática do tráfico de drogas. Acolhido o pleito absolutório. Decisão por maioria.

1.3. As circunstâncias dos fatos comprovadas nos autos desautorizam o reconhecimento do benefício do “tráfico privilegiado” (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), diante das circunstâncias concretas dos fatos, pois há elementos que apontam certo nível organizacional e dedicação às atividades criminosas. Decisão unânime.

1.4. Recursos defensivos parcialmente providos.

2.
Recurso do Ministério Público.
Não prospera o pleito ministerial de incidência da majorante da interestadualidade (art. 40, V, da Lei de Drogas), pois, embora seja possível que os réus tenham trazido a droga do Estado do Maranhão para o Estado do Espírito Santo, o fato é que somente há prova desse transporte a partir da cidade de Pedro Canário-ES, constante da confissão de Íkaro, não havendo provas contundentes em sentido oposto.
Decisão unânime. Recurso desprovido.

3. Recurso de Kleber Bravin (terceiro interessado).
Não procede o pleito de restituição do veículo apreendido, pois a perda declarada (desapropriação-confisco) encontra amparo no artigo 243, parágrafo único, da Constituição da República, e no Tema de Repercussão Geral nº 647/STF.
Decisão unânime. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
:
à unanimidade,

NEGAR PROVIMENTO
aos recursos do MINISTÉRIO PÚBLICO e de KLEBER BRAVIN, e,
por maioria de votos
,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de ÍKARO PEREIRA BRAVIN, HEMERSON PEREIRA RODRIGUES e ANDERSON FÉLIX DOMINGOS, nos termos do voto do Des. Helimar Pinto, designado para redigir o acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto para acompanhar divergência
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

10/05/2023

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0013120-60.2019.8.08.0030

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Trata-se de apelações interpostas por
Anderson Felix Domingos, Hemerson Pereira Rodrigues, Íkaro Pereira Bravin, Kleber Bravin e pelo Ministério Público Estadual
em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares
, que condenou os réus pela prática dos crimes tipificados nos
artigos 33 e 35 da Lei de Drogas
, impondo-lhes as seguintes penas:

a)
Anderson Felix Domingos: 9 anos e 9 meses de reclusão e 1.353 dias-multa;

b)
Hemerson Pereira Rodrigues: 9 anos e 9 meses de reclusão e 1.353 dias-multa; e

c)
Íkaro Pereira Bravin: 8 anos e 9 meses de reclusão e 1.253 dias-multa, em regime inicial fechado.

Irresignados,
Anderson
,
Hemerson
e
Íkaro
dizem não haver provas suficientes à condenação, pugnando todos, ainda, pelo reconhecimento da forma privilegiada do crime (artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06).
Íkaro
, subsidiariamente, requer o reconhecimento da sua inimputabilidade ou semi-imputabilidade (artigo 26 do CP) e reduzir ao mínimo legal a pena-base fixada para o crime de tráfico.
Henderson
e
Íkaro
, por fim, dizem não possuir condições de arcar com a pena de multa e as custas processuais.

O
MPES
, a seu turno, pugna pela reforma da sentença para a aplicação da causa de aumento de pena relativa ao tráfico interestadual (artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06 e pela não concessão do direito de recorrer em liberdade.

Kleber Bravin
pugna pela restituição do veículo cujo perdimento fora decretado na sentença.

Contrarrazões apresentadas por todos.

A douta PGJ opina pelo
desprovimento
dos recursos defensivos e do terceiro interessado,
dando-se provimento
àquele manejado pelo órgão acusatório.

É, no essencial, o relatório.

À revisão
, por disposição legal.

*

A SRª ADVOGADA DHAYGLYSTH VIANA PEREIRA GOMES:-

Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar, em nome do Presidente da Câmara, a todos os demais presentes nessa sessão.

Eu represento a defesa do apelante Íkaro Bravin e, ínclitos Desembargadores, o objetivo da minha inscrição para essa sustentação oral é destacar, algumas questões que são importantíssimas, de fato, processuais e de direito.

E conhecendo bem o entendimento dessa colenda Turma, que demonstra um saber jurídico e uma qualidade técnica louvável, eu desejo que se reconheça o precedente jurisprudencial no caso em fomento, e que se mantenha íntegra e coerente à vossa jurisprudência.

Estou começando com algumas questões de fato, preclaros e ínclitos Desembargadores.

Na sentença prolatada em 16 de março de 2020, na qual Íkaro Pereira Bravin foi condenado por fulcro nos artigos 33 e 35, por associação ao tráfico, a uma pena de 6(seis) anos de reclusão, sendo sido atenuada para 5(cinco)anos por ser réu confesso, multa pelo crime de tráfico, e multa pelo crime de associação.

Com todo respeito, ilustríssimos, os fatos imputados pelo ilustríssimo parquet ao apelante, bem como na respeitosa sentença prolatada, destoam da realidade e da produção de provas apresentadas nestes autos. Uma vez que o recorrido Íkaro Bravin é réu primário, de bons antecedentes, não pertence à organização criminosa, não vive da prática de ilícitos, não responde a outros processos, não é usuário de drogas ilícitas, constitui família, tem uma filha de 2 (dois) anos chamada Eloá, que em fevereiro deste ano fez 2 anos de idade.

Íkaro cursou o curso técnico de mecânica no IFES em Aracruz, engenharia e controle de automação no IFES em Linhares. Atualmente, Íkaro é estudante de direito, está no 7º período na UVV, com excelentes notas, é estagiário deste Tribunal de Justiça do Espírito Santo, bem como no nosso Escritório de Advocacia, demonstrando um excelente desempenho conforme as provas nos autos.

Para comprovar a personalidade do apelante e a ressocialização dele, colacionamos nos memoriais, bem como na apelação, e eu gostaria que Vossas Excelências observassem os memoriais, a prova que conta o Íkaro como estagiário deste Tribunal de Justiça, as notas, a matrícula do Íkaro na UVV, as notas acima da média geral para o curso de direito.

Íkaro, com a equipe do escritório, no baile da Advocacia, em dezembro de 2022, em momentos com a filha, no Fórum de Cariacica, fazendo cargas de processos, conforme se observa no site do nosso Escritório, Íkaro compõe a equipe como assistente jurídico e pesquisador de jurisprudência criminal.

Íkaro é muito inteligente, gostaria de ressaltar que ele tem um excelente raciocínio jurídico, e é capaz de produzir excelentes petições com fundamentação jurídica, estudo de casos, que até mesmo após revisão não são necessárias notificações.

Íkaro também tem vivenciado a Advocacia, peticionando, acompanhando o atendimento de clientes no Escritório, no Núcleo de Práticas Jurídicas da UVV, diligenciando com a equipe em Fóruns e em Presídios, conforme demonstrado nos memoriais. No instagram @ibravin, percebe -se que Íkaro é voltado ao trabalho e ao estudo de jurisprudência criminal.

Nas fotos e momentos com a família, amamentando a filha, tudo isso que eu estou chamando a atenção dos ilustres Desembargadores, é para comprovar a ressocialização do Íkaro, e a personalidade dele.

Íkaro não é traficante, nunca foi, o que aconteceu foi um caso isolado, uma fatalidade, um grande vacilo na vida dele. Tanto é que antes ele nunca havia cometido nenhum crime, e muito menos depois ele voltou a cometer, desde que recebeu a liberdade em janeiro de 2020.

Agora talvez os doutores estejam se perguntando, por que então Íkaro cometeu esse erro? Conforme prova nos autos, Íkaro estava num quadro de depressão grave no momento dos fatos. Ele foi para o Maranhão para trabalhar na fazenda do tio, fazenda Aldebaran, trabalhar com piscicultura, com plantação de pimenta, era o sonho dele, ele não foi para traficar. Acontece que o pai teve que ir para o exterior, Íkaro teve que voltar para o Espírito Santo, e com isso ele ficou muito triste. As provas também colacionadas nos autos mostram que Íkaro, exatamente na data, foi para a fazenda Aldebaran do Maranhão para trabalhar, mostra o Íkaro no cultivo de peixes, na piscicultura, na plantação de pimenta do reino.

Mostra quando o Íkaro voltou em 2019 para o Espírito Santo, quando chegou, logo em seguida abriu o Lava Jato para trabalhar como Lava Jato, ou seja, Íkaro jamais teve uma vida voltada para a traficância, sempre trabalhou.

Em seguida nós colacionamos uma foto do Instagram onde ele mostra em junho de 2019, que ele era mais feliz trabalhando do que em momentos de lazer. E depois já em outubro de 2019, dias antes do
papo
, ele posta no Instagram que ele realmente precisava de ajuda porque não estava bem, o que já demonstra o quadro exatamente na data do processo em que ele estava em tratamento psicológico por depressão. Em seguida, em outubro de 2019, mostra ele retornando para o Maranhão para o sonho dele que era trabalhar na fazenda com o tio.

Pois bem, em seguida a gente junta também declaração firmada do empregador antigo do Íkaro, mostrando que ele não é traficante, mas que sim sempre trabalhou de forma lícita.

Então resta claro, senhores doutores, os fatos narrados e comprovados pelo apelante são verdadeiros, e devem prosperar.

Conforme demonstrado na apelação, em 2019 o tio do Íkaro o convidou para retornar para a fazenda. Ressaltamos também essa declaração nos memoriais, que também estão na apelação, já constam nos autos.

Então foi no retorno para o Espírito Santo, quando o Íkaro já estava cansado, deprimido, com fome, sem dinheiro, ele acabou aceitando trazer a droga conforme a confissão constante nos autos. O fato foi um deslize Ilustríssimos, foi um erro de circunstância, motivado pelas condições mentais e psicológicas dele. Se ele estivesse com a plena capacidade de entendimento, com certeza ele não teria praticado esse crime.

É um jovem trabalhador, estudante de direito, nunca traficou, não é usuário de drogas, e foi condenado a uma pena desproporcional por um crime que jamais cogitou praticar. Também juntamos o laudo do tratamento de depressão com o CID F 32, que significa episódios depressivos. Portanto, Excelências, a boa índole do Íkaro resta comprovada.

O apelante sempre foi trabalhador e só aceitou fazer esse transporte porque estava com o entendimento comprometido em decorrência da depressão.

Restou provado também, conforme as fotos colacionadas, que ele está recuperado da sua depressão, está totalmente ressocializado, estabelecido, em seu meio de trabalho, praticamente concluindo a graduação em direito, e recolher Íkaro à prisão, será um retrocesso, não vai cumprir o caráter de ressocialização.

A vida do apelante não reflete em nada o que ele está vivenciando com esse processo. O pai é formado em administração, a mãe é advogada, o crime nunca permeou a vida do apelante, foi educado no lar cristão, o crime nunca fez parte da sua vida, conforme já narrado, foi uma fatalidade, um vacilo, um deslize que jamais voltou a ocorrer.

Portanto, não seria razoável recolher o apelante à prisão, tirar um jovem de 28 anos do seio de sua família, do convívio com sua filha menor, privando a companheira e a filha de alimentos, para encarcera-lo por um único erro na sua vida, que a Sentença de Piso o condenou há 5 (cinco) anos por ser réu confesso. Portanto, é extremamente desarrazoado.

Tendo esclarecido essas questões de fato, passamos a chamar a atenção dessa Colenda Turma para questões processuais e, em relação a isso, as provas colacionadas nos autos têm como escopo o princípio constitucional da busca da verdade real, do contraditório e da ampla defesa. Portanto, que sirvam de base para o esclarecimento de Vossas Excelências.

No que diz respeito às questões de direitos, nós tratamos do tópico absolvição do artigo 35 por nulidade de prova nos autos. A defesa sustenta que a acusação não apresentou provas suficientes para comprovar que o apelante teve intenção de praticar o crime previsto no artigo 35 da Lei de Drogas.

A condenação do apelante com base na releitura do termo de declaração que presta, formulado pela testemunha de acusação em sede policial, e a ratificação do inquérito policial pela testemunha é ilegal, pois fere os artigos 155, 203, 204 e 212 do CPP.

A defesa também argumenta que o Juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas conforme o artigo 155 do CPP.

Além disso, a testemunha deve relatar apenas o que sabe, explicando as razões de sua ciência, ou circunstâncias pelas quais pode avaliar sua credibilidade conforme o artigo 203 do CPP.

Por esses motivos, pleiteia-se a absolvição do apelante em relação ao crime previsto no artigo 35 da Lei de Drogas, tendo em vista a ausência de provas robustas e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

O STJ entende que é necessária a demonstração correta da instabilidade, e da permanência da associação criminosa, o que não restou comprovado nos autos. Não consta nos autos prova de que o apelante e o correu se associavam dolosamente com instabilidade e permanência para traficarem. Não consta nos autos investigação criminal, escuta telefônica que comprove o animus da associação com instabilidade e permanência. Isso porque, de fato, o apelante nunca havia passado por tal situação, nunca praticou crime, não possui antecedentes, e nem é dada à conduta delitiva.

Em depoimento, a testemunha da acusação relatou que não encontrou dinheiro com o apelante.

Conforme a própria testemunha de acusação, em seu depoimento na audiência de instrução e julgamento, aos 6 minutos, ele disse: Acredito que conforme as drogas estavam armazenadas, que eles não tinham muita experiência. Portanto, ínclitos Desembargadores, resta provado que o apelante não mantinha a associação estável e permanente para crime. Conforme provado pelo apelante, trata-se de um único fato isolado, um único episódio em sua vida.

Outro ponto a ser abordado, é o pedido de absolvição do artigo 35 por associação eventual. Merece destaque nesse ponto, porque o concurso eventual de pessoas não caracteriza o crime da associação.

Por fim, é importante ressaltar a jurisprudência, tanto a jurisprudência do STJ, bem como um recente julgado do Excelentíssimo Presidente Desembargador William Silva, e o vogal Excelentíssimo Desembargador Helimar Pinto, tem se posicionado no sentido de que, para a configuração do delito de associação de drogas, é necessário dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas, sem o animus associativo, não se sumizome ao tipo do artigo 35 da lei de drogas. Nesse sentido, é imprescindível a comprovação do elemento subjetivo tipo, ou seja, que o acusado tenha se associado com outras pessoas com o dolo de se associar, com estabilidade e permanência.

Portanto, diante da ausência de provas, que indiquem a associação do apelante para o tráfico, requer a absolvição em relação ao crime previsto no artigo 35 da Lei de Drogas.

Da aplicação do tráfico privilegiado, a sentença condenatória não aplicou o benefício do tráfico privilegiado, sob o fundamento de que esse teria se associado a outras pessoas para a prática do tráfico de drogas, o que afastaria a aplicação do benefício. Conforme já exposto, não há prova que indique que o apelante tenha participado de associação para o tráfico.

Dessa forma, deve ser aplicado o benefício do tráfico privilegiado ao apelante, tendo em vista que não se dedica a atividades criminosas, nem integra organização criminosa.

Da aplicação do princípio da individualização da pena em regime aberto, interessante destacar um brilhante artigo publicado pelo Excelentíssimo Revisor desse caso, doutor Walace Pandolpho Kiffer, defende a aplicação do princípio da individualização da pena. Juntamos uma transcrição desse julgado nos memoriais, peço a Vossas Excelências que observem esse julgado.

No presente caso, o apelante já está há três anos respondendo em liberdade. Portanto, o regime aberto é visto como uma oportunidade para que o apelante possa se reinserir na sociedade de forma mais efetiva, sem perder as conquistas que já obteve em sua trajetória pessoal e profissional. Portanto, pleiteia-se a aplicação do regime aberto para o cumprimento da pena imposta pelo delito de tráfico de drogas.

Quanto ao recurso do Ilustríssimo do Ministério Público, onde pede a aplicação da causa de aumento com fulcro no artigo 40 da Lei de Drogas, também não merece prosperar. Porque conforme a testemunha de acusação em audiência de instrução e julgamento, aos 4 minutos e 40, ele disse que não teria como provar de onde viria a droga, por ser uma abordagem de rotina e não tem nenhuma investigação em andamento. Esse foi o depoimento do policial em sede de audiência de instrução e julgamento.

Terminando, concluindo, temos comprovado que a personalidade e as condições pessoais do apelante não apresentam periculosidade, é réu primário de bons antecedentes, não pertence a organização criminosa.

Por tudo que já foi exposto, espero o apelante ter trazido esclarecimentos através dessa sustentação oral, para que seja conhecido o recurso de apelação do apelante, para quando o seu julgamento, dar-lhe integral provimento e que seja negado o provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, reformando assim a sentença por ser de merecida justiça.

Agradeço a todos essa oportunidade, e peço a Deus que as provas apontadas toquem o coração de Vossas Excelências.

Tenham todos uma boa tarde.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Boa tarde, cumprimento a doutora Dhayglysth e passo a palavra a ilustre advogada, doutora Aline Gomes Barbosa, que falará em nome de Anderson Domingos.

*

A SRª ADVOGADA ALINE GOMES BARBOSA:-

Boa tarde a todos.

Inicio, cumprimentando o ilustre Desembargador Presidente dessa egrégia Sessão, Willian Silva, o Desembargador Helimar Pinto, o Desembargador Walace Pandolpho Kiefer, o ilustre representante do Ministério Público, os Serventuários da Justiça, os meus pares que se fazem presente e os eventuais estudantes de Direito que se fazem presente também.

Depois dessa sustentação oral da doutora Gladyston, fica até difícil sustentar porque foi brilhante e já expôs todos os fatos tratados nesta apelação.

Antes de iniciar falando do apelante Anderson, parabenizo a trajetória do IKaro, porque ele foi um réu que realmente se ressocializou. Ele pode ser usado como exemplo hoje no nosso estado de pessoa que errou, por um laudo psicológico estava realmente doente, mas ele se reergueu, ele pegou a pedra que apareceu no caminho dele e construiu uma ponte para o sucesso, porque de fato, hoje, ele é um acadêmico de Direito de excelência. Olhei os memoriais juntados aos autos, e realmente as notas dele são surpreendentes. Analisei algumas petições que ele fez e também são surpreendentes.

E, realmente, deve-se reconhecer que merece permanecer solto e em liberdade. Falarei mais dos fatos processuais, porque a Lúcia Doutora já explanou os fatos sobre os apelantes, mas é importante trazer a Vossas Excelências que o réu Íkaro, desde o primeiro momento, ele confessou a propriedade da droga e informou que os outros dois corréus não sabiam que havia entorpecentes ali dentro do carro.

O Íkaro em seu episódio depressivo, voltou para o Espírito Santo, não se deu bem aqui e quis voltar para o Maranhão, porque lá ele tinha uma namorada e queria voltar e reconstruir a vida dele lá, com plantação, criação de peixes e etc.

Os corréus, que estavam desempregados, à época, aceitaram o convite e se dirigiram ao Maranhão com ele, para tentar reconstruir a vida, recebendo mais que um salário mínimo, porque eles viram ali uma oportunidade.

Quando chegaram no Maranhão, infelizmente, as coisas não saíram como eles planejaram. Sem dinheiro e sem nada, resolveram voltar para o Espírito Santo. Voltando para o Espírito Santo, eles tinham apenas 3 (três) mil reais para viajar do Maranhão até aqui, isso colocando gasolina, pagando diária para dormir e pagando alimentação.

Consta nos autos que, quando eles chegaram ali, aproximadamente em Pedro Canário, já não tinham mais dinheiro para nada e ainda furou o pneu do carro deles, pela quinta vez, e nem estepe mais eles tinham.

Então, os corréus Anderson e Emerson se dirigiram a um posto para tentar pedir socorro, ajuda, pedir dinheiro emprestado com outras pessoas, e consta nos autos que realmente conseguiram 300 reais emprestados de um amigo. Enquanto estavam fazendo essa pesquisa, esse levantamento de dinheiro, o ÍKaro permaneceu no carro, porque o carro era do seu genitor, então ele teria que ficar ali cuidando dele.

Enquanto isso, parou um casal, e ali ele contou toda a história, que estava depressivo, que estava sem dinheiro, que precisava chegar em Vitória, mas ele não tinha como, e que estava passando por uma série de dificuldades. Então, conta nos autos que esse casal havia oferecido mil reais para Ikaro levar a droga de Pedro Canário até a localidade de Ibiraçu, e ele aceitou sem comunicar aos outros dois apelantes, que estavam no posto de gasolina na época.

Assim, ele pegou a droga, que salvo engano são 12 quilos de maconha, e escondeu dentro de mochilas de bolsas que estavam com roupas. Posteriormente, mais para frente, pararam para se alimentar em um posto de gasolina, e ali eles foram abordados pela polícia militar.

De prontidão, o policial perguntou, tem droga no carro? E os dois correus responderam que não. Porém, quando o policial perguntou a Íkaro, ele respondeu que sim. E por que somente ele respondeu que tinha drogas? Porque apenas ele sabia que tinha entorpecentes no carro. Todos os três foram conduzidos para a delegacia e iniciou- se a persecução penal.

Em sede de audiência, o policial afirmou que todos os três sabiam, mas como a ilustre doutora mencionou, ele fez essa informação após o representante do Ministério Público reler o depoimento que ele prestou anteriormente em sede de inquérito policial, o que também não é permitido, porque ele não evocou a lembrança de sua memória, apenas confirmou alguma coisa que ele já tinha escrito, que já tinha relatado, mas que também não poderia afirmar com certeza que todos sabiam. Porque só um confessou que ele tinha droga.

E os três não iriam combinar uma versão e depois descombinar. Ah, eu vou falar que não tem droga. Ele vai falar que não tem e o terceiro vai sumir. Não é viável, não faz sentido.

Em que pese a esses fatos, o parquet entendeu por oferecer denúncia no artigo 33, caput, de tráfico de drogas e associação, mesmo não havendo nos autos e nos elementos informativos nenhuma informação ou indício de que eles estavam associados para a traficância.

No bojo processual não há sequer uma prova ou indício ou testemunho que indique que havia diligências prévias, que havia denúncias anônimas, que eles estavam sendo investigados ou que realmente os corréus sabiam que ali havia uma droga.

Ou seja, não há a mínima materialidade que indique a estabilidade e a permanência, que são os dois requisitos necessários para que uma pessoa seja condenada no artigo 35 da lei de tráfico, que é a associação para o tráfico.

Ora, se os dois não sabiam sequer que tinha drogas, como eles podem ser traficantes e como que eles podem estar associados? Porque se realmente estivessem associados, teriam combinado uma versão melhor. Um não iria assumir a propriedade da droga ou os três iriam falar que, ah não, compraram com o consumo próprio. Ou, ah não, a gente pegou, vai ser todo mundo mula. Não, os dois, Anderson e Emerson, falaram a verdade. E o Íkaro também contou a verdade quando disse que ele, somente ele, sabia que a droga estava ali, porque ele aceitou carregar o entorpecente, porque ele não estava bem. Então, qualquer coisa pra ele ali, naquele momento, ia salvar ele, porque ele não tinha mais esperanças pra nada.

Em que pede tudo isso, o ilustre magistrado de Piso, entendeu por condenar os réus no artigo 33 CAPT e no artigo 35. Há uma pena de seis anos no crime de tráfico e há uma pena de três anos e nove meses no crime de associação.

Ocorre que, como já exposto, não havia associação. Então, a defesa pleiteia que os réus sejam, primeiramente, absolvidos no crime de associação e, principalmente, absolvidos no crime de tráfico, porque, de fato, eles não tinham conhecimento de que ÍKaro havia pegado aquela droga em Pedro Canário pra levar até a cidade de Ibiraçu, até porque o combinado é que eles iriam todos para a vitória. Então, eles não tinham ciência disso.

Então, requer-se a absolvição no artigo 35 e no artigo 33 da lei de drogas. Porém, se não for entendimento de Vossas Excelências, que se aplique a minorante, que se aplique o tráfico privilegiado, porque todos os réus, todos os apelantes são réus primários, de bons antecedentes, meninos trabalhadores que jamais delinquiram antes e não voltaram a delinquir depois. Não há nenhum outro percalço jurídico na vida deles.

Nesse sentido, a defesa requer que o recurso seja conhecido e provido no sentido de absorver o corréu Anderson das imputações feitas a ele.

E quanto ao recurso do Ministério Público, que se pugna pela aplicação do artigo 40, alegando que teria um tráfico interestadual, não há nenhuma prova nos autos que indique que realmente isso aconteceu e nem o depoimento do policial, que foi prestado tanto em sede de inquérito, quanto em sede judicial, ele diz que não pode afirmar de onde vem a droga. Se nem ele pode afirmar e os réus afirmam que o ÍKaro pegou em Pedro Canário, que faz parte deste Estado, logo se for lá, o aumento de pena.

É o pedido, devolvo a palavra para o Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Cumprimento e parabenizo a doutora Aline Gomes Barbosa, também por sua sustentação, da mesma forma que cumprimento e parabenizo a ilustre advogada que nos brindou com sua sustentação à distância, lá dos Emirados Árabes.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Conforme o relatado, trata-se de apelações interpostas por
Anderson Felix Domingos, Hemerson Pereira Rodrigues, Íkaro Pereira Bravin, Kleber Bravin e pelo Ministério Público Estadual
em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares
, que condenou os réus pela prática dos crimes tipificados nos
artigos 33 e 35 da Lei de Drogas
, impondo-lhes as seguintes penas:

Anderson Felix Domingos: 9 anos e 9 meses de reclusão e 1.353 dias- multa;

Hemerson Pereira Rodrigues: 9 anos e 9 meses de reclusão e 1.353 dias- multa; e

Íkaro Pereira Bravin: 8 anos e 9 meses de reclusão e 1.253 dias-multa, em regime inicial fechado.

Irresignados,
Anderson
,
Hemerson
e
Íkaro
dizem não haver provas suficientes à condenação, pugnando todos, ainda, pelo reconhecimento da forma privilegiada do crime (artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06).
Íkaro
, subsidiariamente, requer o reconhecimento da sua inimputabilidade ou semi-imputabilidade (artigo 26 do CP) e a redução ao mínimo legal da pena-base fixada para o crime de tráfico.
Henderson
e
Íkaro
, por fim, dizem não possuir condições de arcar com a pena de multa e as custas processuais.

O
MPES
, a seu turno, pugna pela reforma da sentença para a aplicação da causa de aumento de pena relativa ao tráfico interestadual (artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06) e pela não concessão do direito de recorrer em liberdade.

Por fim,
Kleber Bravin
, terceiro prejudicado, pugna pela restituição do veículo cujo perdimento fora decretado na sentença.

Após detido exame dos autos, entendo que
nenhuma das irresignações merece acolhimento.
Vejamos.

De acordo com a denúncia, no dia 15 de novembro de 2019, por volta das 18 horas, policiais militares realizavam patrulhamento tático motorizado nas proximidades do Posto Jequitibá, BR 101, Bairro Canivete, em Linhares,
quando avistaram um veículo Peugeot 207 de cor preta, placa ODD-9515, em atitude suspeita
, sendo então realizadas a abordagem e busca pessoal.

Ao realizarem buscas no veículo, que estava sob a responsabilidade do apelante Íkaro, os policiais conseguiram apreender
três bolsas no porta-malas contendo doze tabletes de maconha que pesavam, aproximadamente, 12,7 quilos
. Segundo o apurado, os réus recorrentes teriam adquirido a droga no Estado do Maranhão, com destino à cidade da Serra, neste Estado.

Após a devida instrução,
entendeu o juízo de origem haver provas suficientes para a condenação
de Anderson Felix Domingos, Hemerson Pereira Rodrigues e Íkaro Pereira Bravin pelos crimes de
tráfico de drogas e associação para o tráfico
, fixando-lhes as penas já indicadas e
decretando o perdimento do veículo
. Registrou o juízo, no entanto,
não haver certeza quanto a interestadualidade
da prática criminosa, deixando de fazer incidir a causa de aumento respectiva.

Ao contrário do que sustentam os réus recorrentes, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a prática dos crimes. Enquanto a
materialidade
encontra-se demonstrada pela apreensão das drogas, com laudo de exame químico positivo, a
autoria
resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

Ainda na fase inquisitorial, o depoimento do
policial militar Cássio do Carmo Plaster
, condutor e testemunha, foi bastante esclarecedor:

QUE A FORÇA TÁTICA EM PATRULHAMENTO TÁTICO MOTORIZADO NAS PROXIMIDADES DO POSTO JEQUITIBÁ, BR 101, VISUALIZOU UM VEÍCULO, PEUGEOT 207 SEDAN DE COR PRETO, PLACA ODD-9515 EM ATITUDE SUSPEITA ENTRANDO NO POSTO, SENDO QUE SEUS OCUPANTES APARENTAVAM ESTAR NERVOSOS COM A PRESENÇA DA POLÍCIA QUANDO ABORDADOS, REALIZAMOS A ABORDAGEM DE SEUS TRÊS OCUPANTES, TRATANDO-SE DE HEMERSON PEREIRA RODRIGUES, . IKARO PEREIRA BRAVIN E DO MOTORISTA ANDERSON FELIX DOMINGOS. QUE NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO NA SUAS BUSCAS PESSOAIS, PORÉM AO REALIZAR A BUSCA NO VEÍCULO, EM SEU PORTA MALAS, FOI ENCONTRADO DENTRO DE TRÊS BOLSAS, DOZE TABLETES DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A MACONHA, PESANDO APROXIMADAMENTE 12,7 KG (DOZE QUILOS E SETECENTOS GRAMAS). QUESTIONADOS SOBRE OS FATOS ELES NOS INFORMARAM QUE O VEÍCULO ESTÁ EM POSSE DE IKARO, PORÉM ELE É DE PROPRIEDADE DE SEU PAI QUE SE ENCONTRA FORA DO PAÍS. SOBRE O ENTORPECENTE ANDERSON NOS INFORMOU QUE TODOS OS TRÊS OCUPANTES TINHAM CIÊNCIA DO ILÍCITO DO PORTA MALAS E QUE ELE E IKARO TERIAM REVEZADO A DIREÇÃO DO AUTOMÓVEL ATE O ESTADO DO MARANHÃO, ONDE NA CIDADE DE BURITICUPU ADQUIRIRAM O PRODUTO E RETORNARIAM A SERRA/ES. NAS BUSCAS DO VEÍCULO AINDA FORAM ENCONTRADOS UM MOTO G7, COR PRETO QUE PERTENCEM A EMERSON E UM CELULAR J7 PRIME ROSE QUE PERTENCE A IKARO.

Ainda que os réus, interrogados na fase policial,
tenham permanecido em silêncio
, a oitiva do
policial militar Johnnie Clece Rodrigues
foi no mesmo sentido de seu colega,
confirmando a dinâmica da diligência e o material ilícito cuja apreensão dela decorreu.

Em juízo, o policial militar condutor confirmou o que disse no inquérito. Suspeitando da conduta dos indivíduos, realizaram a abordagem e apreenderam aproximadamente doze quilos de maconha distribuídos em algumas bolsas.
Reiterou, ainda, que os acusados comentaram estar na viagem de volta do Maranhão, confirmando a confissão realizada por Anderson quando da prisão.

Também em juízo, é bom que se diga,
Íkaro confessou a prática do tráfico de drogas
, embora tenha apresentado uma versão distinta daquela que o corréu Anderson declinou quando preso em flagrante. Isso, embora não contribua sobremaneira para o esclarecimento da verdade real,
torna incontroverso o fato de que os recorrentes foram encontrados na posse coletiva da droga,
apreendida

nas mochilas de todos os réus.

A versão acusatória foi confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
subtraindo qualquer verossimilhança das palavras dos réus, que não foram corroboradas por nenhuma testemunha arrolada pela defesa.
Toda a matéria de defesa declinada,
incluindo o suposto deslocamento para o Maranhão com o intuito de investir em uma fazenda
não foi nem ao menos tangenciada por

algum documento
, como comprovantes de saques ou transferências das somas em dinheiro tão mencionadas pelos acusados.

Como bem ponderado na origem:

Considerando as circunstâncias da abordagem policial, bem como a exorbitante quantidade de drogas encontrada no veículo, afasta qualquer alegação de desconhecimento dos ilícitos ali presentes. Além do mais, me causa estranheza o fato de que as drogas, conforme asseverado pelo próprio acusado Íkaro e corroborado pela testemunha, estavam acondicionadas nas bolsas dos três acusados.

Logo, denoto que a versão apresentada pelos acusados, não passa de um subterfúgio para desvencilhar eles de uma condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, bem como alcançar a absolvição de Anderson e Íkaro em relação ao delito de tráfico de drogas.

Ademais, há de se considerar a parte do depoimento da testemunha Cássio do Carmo Plaster, policial militar, o qual afirmou que o próprio acusado Anderson, no momento da abordagem policial, disse que todos os ocupantes do veículo tinham conhecimento das drogas constantes no interior automóvel e, inclusive, apontou a cidade que adquiriram os entorpecentes, bem como o destino que seria entregue.

Além disso, não é minimamente crível a alegação de que um casal parou para ajudar Íkaro no justo momento em que Anderson e Hemerson havia saído para consertar o pneu furado, sendo que, segundo Íkaro, se aproveitaram da situação para oferecer o transporte de aproximadamente 12 (doze) quilos de maconha sob a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), sem que fornecesse um número de telefone ou indicasse um ponto específico e estratégico para a entrega os ilícitos. Ora, estamos diante de um transporte de exorbitante quantidade de entorpecentes, os quais custam um alto valor, “qualquer traficante teria o mínimo de cuidado em entregar essa droga para o transportador”.

Além do mais, Íkaro informou que apenas aceitou o transporte das drogas pois estava precisando de dinheiro, no entanto, ao analisar os autos de apreensão acostados às fls. 31 e 56, vislumbro que não foi apreendido nenhuma quantia em dinheiro.

Os autos demonstram, então, com bastante suficiência,
que os recorrentes, com
animus
associativo, estavam unidos para a prática do crime de tráfico de drogas, situação revelada pelas circunstâncias do caso e da
necessidade de grande ajuste para a consecução do transporte de quantidade tão elevada de droga.
O transporte, ademais,
se não desde o Estado do Maranhão,
ocorreu ao menos

desde Pedro Canário, como confessa Íkaro
, o que também revela a organização indispensável para o escopo criminoso.

É importante destacar que a
condenação pela prática da associação para o tráfico (artigo 35 da Lei de Drogas)
não exige a reiteração delitiva
, a teor da expressa redação do preceito primário da norma: “associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar,
reiteradamente ou não
, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 desta Lei.”

Nesse ponto
cabe afastar a pretensão recursal ministerial de incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas
(“As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: [...] caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal”). A despeito das ilações iniciais, ainda que comprovado o transporte da droga pelos apelantes com a finalidade comercial,
não se produziu prova incontestável de que a droga, de fato, teria sido adquirida no Maranhão.
Inclusive, o próprio policial militar ouvido em juízo disse “
que não tem como provar que as drogas vieram do Maranhão
”, dúvida que deve favorecer, obviamente, os réus.

Como se sabe,
o depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório
, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução.

Há, portanto, prova suficiente para a condenação pela prática de
tráfico de drogas e associação para o tráfico
, sem a incidência da causa de aumento de pena pretendida pelo
parquet
. E
a manutenção da condenação pelo crime tipificado no artigo 35 da Lei de Drogas torna incompatível, obviamente, a forma privilegiada do tráfico.

Anoto, ainda,
não haver prova de que Íkaro fosse por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ao tempo da ação, inteiramente ou parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se com esse entendimento.
A mera alegação, acompanhada de poucos documentos, no sentido de que,
por circunstâncias pessoais, o réu teria desenvolvido depressão e “desistido da vida”
não é suficiente a demonstrar a

relação de inimputabilidade para a prática do tráfico de drogas.

É da defesa o ônus de comprovar, sem que sobre isso paire nenhuma dúvida, a inimputabilidade ou semi-imputabilidade invocadas,
não tendo sequer sido requerida

a instauração do exame de insanidade mental
.
Manifestamente improcedente, portanto, a alegação.

Em relação à
pena-base fixada para o crime de tráfico
, a despeito do que diz
Íkaro
, sua pena intermediária já foi encontrada no mínimo legal em virtude da circunstância atenuante da confissão espontânea,
o que exige a observância da súmula 231 do STJ.

Quanto à possibilidade de a
situação financeira precária
justificar a redução ou o afastamento da pena de multa, sabe-se que essa sanção decorre de previsão expressa no preceito secundário da norma, e
a condição do réu permite

exclusivamente a modulação do valor de cada dia-multa
; no caso, já fixado no mínimo.

Deve ser rejeitada, do mesmo modo, a pretensão de
isenção das custas processuais
, porquanto a situação de hipossuficiência financeira pode ser alterada no decurso do cumprimento da pena, podendo ser melhor acompanhada pelo juízo competente. Por isso, segundo o STJ, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução". (STJ, AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022)

Passando ao pleito restante do
parquet
, sem razão quando busca a não concessão aos réus do direito de recorrer em liberdade. A custódia, como se vê, já havia sido revogada antes da prolação da sentença, que, por sua vez, apenas manteve o
status
de liberdade dos acusados, até porque não houve notícia do descumprimento das medidas cautelares fixadas em substituição.

Frise-se, ainda, que
o MPES já havia interposto recurso em sentido estrito contra a decisão que deferiu a liberdade aos réus
, recurso desprovimento pela Egrégia 2ª Câmara Criminal em 9/2/2022.
Já houve, portanto, após a prolação da sentença, manifestação definitiva desde órgão colegiado sobre a desnecessidade da custódia processual.

Por fim,
sem razão o terceiro prejudicado, que busca a restituição do veículo apreendido.
Tamanha é a nocividade do tráfico de drogas à sociedade brasileira que, por escolha do
legislador constitucional
, “todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins [...] será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei.” (artigo 243, parágrafo único)

Foi por isso que o Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral,
fixou a seguinte tese
: “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas,
sem a necessidade de

se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua

modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga

ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243
,
parágrafo único, da Constituição Federal.
” (tese 647)

O perdimento do bem, portanto, é reflexo lógico e objetivo da ligação com o tráfico de drogas. Eventual prejuízo suportado pelo terceiro, a meu sentir, deverá ser buscado junto àqueles que deram causa ao perdimento, dentre eles, o próprio filho do ora recorrente.

Sendo assim,
conheço dos recursos para, no mérito, negar-lhes provimento.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa/con

DATA SESSÃO:- 17/05/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Estou acompanhando o voto de Vossa Excelência que foi Relator, integralmente.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Com a palavra o Desembargador Helimar Pinto.

*

V O T O

O SR.DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Após ouvir atentamente as sustentações orais promovidas pelas doutas advogadas de defesa, bem como os brilhantes e profundos votos que me antecederam, realizei uma análise aprofundada das provas constantes nos autos e cheguei às seguintes conclusões.

Em primeiro lugar, não tenho dúvidas em
acompanhar
o e. Relator, quanto à
manutenção da condenação
de todos os réus pela prática do
crime de tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06).

Efetivamente, nota-se que as provas são incontestes de que os apelantes transportavam, no interior de um veículo, a exorbitante quantia de 12,770 kg (doze quilogramas e setecentas e setenta gramas) de maconha, divididas em 12 (doze) tijolos (Laudo Químico Definitivo no Vol. 01, pp. 345-346).

Acerca da
autoria
, verifica-se que o réu ÍKARO
confessou
ser o responsável pelo transporte, mas negou a ciência dos corréus HEMERSON e ANDERSON, porém a versão por eles apresentada – de que Íkaro fora abordado em Pedro Canário, por um casal desconhecido, tendo aceitado realizar o transporte intermunicipal das drogas, sem conhecimento de seus companheiros de viagem – é por demais fantasiosa e
carece de credibilidade.

Aliás, destaco que essa versão dos acusados somente surgiu no segundo depoimento extrajudicial por eles prestado – 05 (cinco) dias após o flagrante –, indicando que realmente houve tempo hábil para uma combinação entre eles.

Vale ressaltar que todos os réus estavam viajando juntos no veículo e que
as drogas foram encontradas divididas em mais de uma mala, debaixo de algumas roupas.
Além disso, o Policial Militar responsável pela ocorrência confirmou a informação constante em seu depoimento extrajudicial, no sentido de que o réu Anderson teria afirmado que
todos os ocupantes do veículo sabiam do ilícito no porta-malas
(Vol. 01, pp. 13-15).

Da mesma forma,
acompanho
o voto anteriormente proferido, no sentido de rechaçar o pleito ministerial de incidência da majorante da interestadualidade, pois, embora seja possível que os réus tenham trazido a droga do Estado do Maranhão para o Estado do Espírito Santo, o fato é que somente há prova desse transporte a partir da cidade de Pedro Canário-ES, constante da confissão de Íkaro, não havendo provas contundentes em sentido oposto.

No entanto, rogo máxima vênia para
divergir
especificamente quanto à condenação pela prática do crime de
associação para o tráfico
(art. 35, da Lei nº 11.343/06), delito que, como cediço, tem por característica “
a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão ‘reiteradamente ou não’, a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29)
”.

No caso vertente, após analisar cuidadosamente as provas constantes nos autos,
não alcancei a convicção necessária à manutenção do decreto condenatório
, ou seja, para descaracterizar a conduta de um concurso eventual de pessoas.

Com efeito, ressalto que a prova se baseia exclusivamente no depoimento de um dos policiais responsáveis pela diligência, o qual relatou que os fatos decorreram de uma
abordagem de rotina
, após perceberem alguma atitude suspeita,
não tendo sido precedida de qualquer informação ou investigação.

Aliás, o Policial Militar foi questionado em juízo e afirmou que, de sua percepção,
os suspeitos
“
não eram muito experientes no ramo de tráfico de drogas”
.

Além disso, é de se destacar que foram apreendidos os aparelhos celulares dos três suspeitos, porém
a acusação não requereu a extração dos dados ali constantes.

Da mesma forma,
não foi realizada qualquer diligência investigativa posterior, a fim de esclarecer o grau de vínculo entre os réus, ou se eram envolvidos com algum grupo criminoso.

A propósito, destaco que todos os apelantes são primários e sequer há provas nos autos de que respondem ou que tenham respondido a ação penal, tendo inclusive comprovado vínculos empregatícios e escolares (Vol. 01, pp. 157-163; Vol. 02, pp. 145-147; pp. 337-349).

Diante disso, somente existem nos autos as declarações do policial responsável pela ocorrência, que ofereceu o retrato fático do momento, bem como as versões dos acusados, que confirmaram a viagem conjunta, alegando motivos pessoais diversos, o que
evidencia o concurso de pessoas
, mas
não é suficiente para comprovar que os réus possuíam um vínculo com intenção de estabilidade e permanência para a prática do tráfico de drogas.

Portanto, rogo vênia para
acolher os pleitos absolutórios
quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06), por insuficiência de provas.

Passando à
dosimetria
, entendo que, apesar da absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas,
não é possível reconhecer o benefício do “tráfico privilegiado”
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) em favor dos réus, diante das circunstâncias concretas dos fatos, tendo em vista que o crime foi praticado em concurso de pessoas, envolvendo tráfico intermunicipal de grande quantidade de drogas, que estavam escondidas em malas de roupas, elementos que apontam certo nível organizacional e dedicação às atividades criminosas.

Além disso, devo ressaltar que a pena do crime de tráfico de drogas foi fixada de forma bastante comedida, diante do que vem sendo normalmente aplicado em casos semelhantes, restando fixada em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
para
Hemerson e Anderson
, em razão da quantidade de drogas, e em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
para
Íkaro
, tendo em vista sua confissão, nada havendo que se reformar, neste ponto.

Quanto ao regime inicial, verifico que o tempo de prisão preventiva (entre 15/11/2019 e 23/01/2020) é insuficiente para autorizar regime diverso do
semiaberto
para os réus (art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal e art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal).

Impossível conceder os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, novamente rogo vênia ao entendimento em sentido contrário, para, respeitosamente, apresentar
divergência parcial
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos dos réus ÍKARO PEREIRA BRAVIN, HEMERSON PEREIRA RODRIGUES e ANDERSON FÉLIX DOMINGOS, absolvendo-os do crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Por fim,
acompanho
o e. Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso ministerial, mantendo a r. Sentença em todos os demais termos.

É como voto.

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Eminente Presidente, pela ordem.

Acredito que cometi um equívoco grande, até por que Vossa Excelência sabe, eu já tinha me manifestado na última quinta feira, que na hipótese desses autos eu iria divergir, até cheguei a comentar isso com Vossa Excelência.

Por também ter entendido, após as sustentações que foram formuladas pelos ilustres advogados, de que esse crime de associação para o tráfico, não estava caracterizado a meu ver. Só que, por descuido meu, acabei lendo hoje um voto aqui, que não tem nenhuma relação com esse processo.

Diante dessa situação, e como o julgamento não terminou, peço vênia a Vossa Excelência, e muita vênia, e vou acompanhar de forma integral, o voto divergente ora apresentado pelo eminente colega Desembargador Helimar Pinto.

É como voto, pedindo vênias a Vossa Excelência por estar me retratando.

*

swa*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

(
V
OGAL
)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Após ouvir atentamente as sustentações orais promovidas pelas doutas advogadas de defesa, bem como os brilhantes e profundos votos que me antecederam, realizei uma análise aprofundada das provas constantes nos autos e cheguei às seguintes conclusões.

Em primeiro lugar, não tenho dúvidas em
acompanhar
o e. Relator, quanto à
manutenção da condenação
de todos os réus pela prática do
crime de tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06).

Efetivamente, nota-se que as provas são incontestes de que os apelantes transportavam, no interior de um veículo, a exorbitante quantia de 12,770 kg (doze quilogramas e setecentas e setenta gramas) de maconha, divididas em 12 (doze) tijolos (Laudo Químico Definitivo no Vol. 01, pp. 345-346).

Acerca da
autoria
, verifica-se que o réu ÍKARO
confessou
ser o responsável pelo transporte, mas negou a ciência dos corréus HEMERSON e ANDERSON, porém a versão por eles apresentada – de que Íkaro fora abordado em Pedro Canário, por um casal desconhecido, tendo aceitado realizar o transporte intermunicipal das drogas, sem conhecimento de seus companheiros de viagem – é por demais fantasiosa e
carece de credibilidade.

Aliás, destaco que essa versão dos acusados somente surgiu no segundo depoimento extrajudicial por eles prestado – 05 (cinco) dias após o flagrante –, indicando que realmente houve tempo hábil para uma combinação entre eles.

Vale ressaltar que todos os réus estavam viajando juntos no veículo e que
as drogas foram encontradas divididas em
mais de uma
mala, debaixo de algumas roupas.
Além disso, o Policial Militar responsável pela ocorrência confirmou a informação constante em seu depoimento extrajudicial, no sentido de que o réu Anderson teria afirmado que
todos os ocupantes do veículo sabiam do ilícito no porta-malas
(Vol. 01, pp. 13-15).

Da mesma forma,
acompanho
o voto de relatoria, no sentido de rechaçar o pleito ministerial de incidência da majorante da interestadualidade, pois, embora seja possível que os réus tenham trazido a droga do Estado do Maranhão para o Estado do Espírito Santo, o fato é que somente há prova desse transporte a partir da cidade de Pedro Canário-ES, constante da confissão de Íkaro, não havendo provas contundentes em sentido oposto.

No entanto, rogo máxima vênia para
divergir
especificamente quanto à condenação pela prática do crime de
associação para o tráfico
(art. 35, da Lei nº 11.343/06), delito que, como cediço, tem por característica “
a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão
‘reiteradamente
ou não’, a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29)
1
”.

No caso vertente, após analisar cuidadosamente as provas constantes nos autos,
não alcancei a convicção necessária à manutenção do decreto condenatório
, ou seja, para descaracterizar a conduta de um concurso eventual de pessoas.

Com efeito, ressalto que a prova se baseia exclusivamente no depoimento de um dos policiais responsáveis pela diligência, o qual relatou que os fatos decorreram de uma
abordagem de rotina
, após perceberem alguma atitude suspeita,
não tendo sido precedida de qualquer informação ou investigação.

Aliás, o Policial Militar foi questionado em juízo e afirmou que, de sua percepção,
os suspeitos
“não eram muito experientes no ramo de tráfico de drogas”
.

Além disso, é de se destacar que foram apreendidos os aparelhos celulares dos três suspeitos, porém
a acusação não requereu a extração dos dados
ali
constantes.

Da mesma forma,
não foi realizada qualquer diligência investigativa posterior, a fim de esclarecer o grau de vínculo
entre os réus
, ou se eram envolvidos com algum grupo criminoso.

A propósito, destaco que todos os apelantes são primários e sequer há provas nos autos de que respondem ou que tenham respondido a ação penal, tendo inclusive comprovado vínculos empregatícios e escolares (Vol. 01, pp. 157-163; Vol. 02, pp. 145-147; pp. 337-349).

Diante disso, somente existem nos autos as declarações do policial responsável pela ocorrência, que ofereceu o retrato fático do momento, bem como as versões dos acusados, que confirmaram a viagem conjunta, alegando motivos pessoais diversos, o que
evidencia o concurso de pessoas
, mas
não é suficiente para comprovar que os réus possuíam um vínculo com intenção de estabilidade e permanência para a prática do tráfico de drogas.

Portanto, rogo vênia para
acolher os pleitos absolutórios
quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06), por insuficiência de provas.

Passando à
dosimetria
, entendo que, apesar da absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas,
não é possível
reconhecer o benefício
do
“tráfico privilegiado”
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) em favor dos réus, diante das circunstâncias concretas dos fatos, tendo em vista que o crime foi praticado em concurso de pessoas, envolvendo tráfico intermunicipal de grande quantidade de drogas, que estavam escondidas em malas de roupas, elementos que apontam certo nível organizacional e dedicação às atividades criminosas.

Além disso, devo ressaltar que a pena do crime de tráfico de drogas foi fixada de forma bastante comedida, diante do que vem sendo normalmente aplicado em casos semelhantes, restando fixada em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
para
Hemerson e Anderson
, em razão da quantidade de drogas, e em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
para
Íkaro
, tendo em vista sua confissão, nada havendo que se reformar, neste ponto.

Quanto ao regime inicial, verifico que o tempo de prisão preventiva (entre 15/11/2019 e 23/01/2020) é insuficiente para autorizar regime diverso do
semiaberto
para os réus (art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal e art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal).

Impossível conceder os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, novamente rogo vênia ao entendimento em sentido contrário, para, respeitosamente, apresentar
divergência
parcial
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos dos réus ÍKARO PEREIRA BRAVIN, HEMERSON PEREIRA RODRIGUES e ANDERSON FÉLIX DOMINGOS, absolvendo-os do crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Por fim,
acompanho
o e. Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso ministerial, mantendo a r. Sentença em todos os demais termos.

É como voto.

HELIMAR PINTO

Desembargador

1
LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação criminal especial comentada:
volume único. 8.ed. Salvador: JusPODIVM, 2020. pg. 1.080.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0013120-60.2019.8.08.0030

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, HEMERSON PEREIRA RODRIGUES, ANDERSON FELIX DOMINGOS, IKARO PEREIRA BRAVIN, KLEBER BRAVIN

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelações interpostas por
Anderson Felix Domingos, Hemerson Pereira Rodrigues, Íkaro Pereira Bravin,
Kleber Bravin e pelo Ministério Público Estadual

em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares
, que condenou os réus pela prática dos crimes tipificados nos
artigos 33 e 35 da Lei de Drogas
, impondo-lhes as seguintes penas:

a
)
Anderson Felix Domingos: 9 anos e 9 meses de reclusão e 1.353 dias-multa;

b
)
Hemerson Pereira Rodrigues: 9 anos e 9 meses de reclusão e 1.353 dias-multa; e

c
)
Íkaro Pereira Bravin: 8 anos e 9 meses de reclusão e 1.253 dias-multa, em regime inicial fechado.

Irresignados,
Anderson
,
Hemerson
e
Íkaro
dizem não haver provas suficientes à condenação, pugnando todos, ainda, pelo reconhecimento da forma privilegiada do crime (artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06).
Íkaro
, subsidiariamente, requer o reconhecimento da sua inimputabilidade ou semi-imputabilidade (artigo 26 do CP) e a redução ao mínimo legal da pena-base fixada para o crime de tráfico.
Henderson
e
Íkaro
, por fim, dizem não possuir condições de arcar com a pena de multa e as custas processuais.

O
MPES
, a seu turno, pugna pela reforma da sentença para a aplicação da causa de aumento de pena relativa ao tráfico interestadual (artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06) e pela não concessão do direito de recorrer em liberdade.

Por fim,
Kleber Bravin
, terceiro prejudicado, pugna pela restituição do veículo cujo perdimento fora decretado na sentença.

Após detido exame dos autos, entendo que
nenhuma das irresignações merece acolhimento.
Vejamos.

De acordo com a denúncia,
no dia 15 de novembro de 2019, por volta das 18 horas, policiais militares realizavam patrulhamento tático motorizado nas proximidades do Posto Jequitibá, BR 101, Bairro Canivete, em Linhares,
quando avistaram um veículo Peugeot 207 de cor preta, placa ODD-9515, em atitude suspeita
, sendo então realizadas a abordagem e busca pessoal.

Ao realizarem buscas no veículo, que estava sob a responsabilidade do apelante Íkaro, os policiais conseguiram apreender
três
bolsas no porta-malas contendo
doze
tabletes de maconha
que
pesa
vam,
aproximadamente, 12,7 quilo
s
. Segundo o apurado, os réus recorrentes teriam adquirido a droga no Estado do Maranhão, com destino à cidade da Serra, neste Estado.

Após a devida instrução,
entendeu o juízo de origem haver prova
s
suficiente
s
para a condenação
de Anderson Felix Domingos, Hemerson Pereira Rodrigues e Íkaro Pereira Bravin pelos crimes de
tráfico de drogas e associação para o tráfico
, fixando-lhes as penas já indicadas e
decretando o perdimento do veículo
. Registrou o juízo, no entanto,
não haver certeza quanto a interestadualidade
da prática criminosa, deixando de fazer incidir a causa de aumento respectiva.

Ao contrário do que sustentam os réus recorrentes, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a prática dos crimes. Enquanto a
materialidade
encontra-se demonstrada pela apreensão das drogas, com laudo de exame químico positivo, a
autoria
resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

Ainda na fase inquisitorial, o depoimento do
policial militar
Cássio do Carmo Plaster
, condutor e testemunha, foi bastante esclarecedor:

QUE A FORÇA TÁTICA EM PATRULHAMENTO TÁTICO MOTORIZADO NAS PROXIMIDADES DO POSTO JEQUITIBÁ, BR 101, VISUALIZOU UM VEÍCULO, PEUGEOT 207 SEDAN DE COR PRETO, PLACA ODD-9515 EM ATITUDE SUSPEITA ENTRANDO NO POSTO, SENDO QUE SEUS OCUPANTES APARENTAVAM ESTAR NERVOSOS COM A PRESENÇA DA POLÍCIA QUANDO ABORDADOS, REALIZAMOS A ABORDAGEM DE SEUS TRÊS OCUPANTES, TRATANDO-SE DE HEMERSON PEREIRA RODRIGUES, . IKARO PEREIRA BRAVIN E DO MOTORISTA ANDERSON FELIX DOMINGOS. QUE NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO NA SUAS BUSCAS PESSOAIS, PORÉM AO REALIZAR A BUSCA NO VEÍCULO, EM SEU PORTA MALAS, FOI ENCONTRADO DENTRO DE TRÊS BOLSAS, DOZE TABLETES DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A MACONHA, PESANDO APROXIMADAMENTE 12,7 KG (DOZE QUILOS E SETECENTOS GRAMAS). QUESTIONADOS SOBRE OS FATOS ELES NOS INFORMARAM QUE O VEÍCULO ESTÁ EM POSSE DE IKARO, PORÉM ELE É DE PROPRIEDADE DE SEU PAI QUE SE ENCONTRA FORA DO PAÍS. SOBRE O ENTORPECENTE ANDERSON NOS INFORMOU QUE TODOS OS TRÊS OCUPANTES TINHAM CIÊNCIA DO ILÍCITO DO PORTA MALAS E QUE ELE E IKARO TERIAM REVEZADO A DIREÇÃO DO AUTOMÓVEL ATE O ESTADO DO MARANHÃO, ONDE NA CIDADE DE BURITICUPU ADQUIRIRAM O PRODUTO E RETORNARIAM A SERRA/ES. NAS BUSCAS DO VEÍCULO AINDA FORAM ENCONTRADOS UM MOTO G7, COR PRETO QUE PERTENCEM A EMERSON E UM CELULAR J7 PRIME ROSE QUE PERTENCE A IKARO.

Ainda que os réus, interrogados na fase policial,
tenham permanecido em silêncio
, a oitiva do
policial militar
Johnnie Clece Rodrigues
foi no mesmo sentido de seu colega,
confirmando a dinâmica da diligência e o material ilícito cuja apreensão dela decorreu.

Em juízo, o policial militar condutor confirmou o que disse no inquérito.
Suspeitando da conduta dos indivíduos, realizaram a abordagem e apreenderam aproximadamente
doze quilos de maconha distribuídos em algumas bolsas
. Reiterou, ainda, que os acusados comentaram estar na viagem de volta do Maranhão, confirmando a confissão realizada por Anderson quando da prisão.

Também em juízo, é bom que se diga,
Íkaro confessou a prática do tráfico de drogas
, embora tenha apresentado uma versão distinta daquela que o corréu Anderson declinou quando preso em flagrante. Isso, embora não contribua sobremaneira para o esclarecimento da verdade real,
torna incontroverso o fato de que os recorrentes
foram
encontrados na posse coletiva da droga,
apreendida nas mochilas de todos os réus.

A versão acusatória foi confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
subtraindo qualquer verossimilhança das palavras dos réus, que não foram corroboradas por nenhuma testemunha arrolada pela defesa.
Toda a matéria de defesa declinada,
incluindo o suposto deslocamento para o Maranhão com o
intuito
de investir em uma fazenda
não foi nem ao menos tangenciada por algum documento
, como comprovantes de saques ou transferências das somas em dinheiro tão mencionadas pelos acusados.

Como bem ponderado na origem:

Considerando as circunstâncias da abordagem policial, bem como a exorbitante quantidade de drogas encontrada no veículo, afasta qualquer alegação de desconhecimento dos ilícitos ali presentes. Além do mais, me causa estranheza o fato de que as drogas, conforme asseverado pelo próprio acusado Íkaro e corroborado pela testemunha, estavam acondicionadas nas bolsas dos três acusados.

Logo, denoto que a versão apresentada pelos acusados, não passa de um subterfúgio para desvencilhar eles de uma condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, bem como alcançar a absolvição de Anderson e Íkaro em relação ao delito de tráfico de drogas.

Ademais, há de se considerar a parte do depoimento da testemunha Cássio do Carmo Plaster, policial militar, o qual afirmou que o próprio acusado Anderson, no momento da abordagem policial, disse que todos os ocupantes do veículo tinham conhecimento das drogas constantes no interior automóvel e, inclusive, apontou a cidade que adquiriram os entorpecentes, bem como o destino que seria entregue.

Além disso, não é minimamente crível a alegação de que um casal parou para ajudar Íkaro no justo momento em que Anderson e Hemerson havia saído para consertar o pneu furado, sendo que, segundo Íkaro, se aproveitaram da situação para oferecer o transporte de aproximadamente 12 (doze) quilos de maconha sob a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), sem que fornecesse um número de telefone ou indicasse um ponto específico e estratégico para a entrega os ilícitos. Ora, estamos diante de um transporte de exorbitante quantidade de entorpecentes, os quais custam um alto valor, “qualquer traficante teria o mínimo de cuidado em entregar essa droga para o transportador”.

Além do mais, Íkaro informou que apenas aceitou o transporte das drogas pois estava precisando de dinheiro, no entanto, ao analisar os autos de apreensão acostados às fls. 31 e 56, vislumbro que não foi apreendido nenhuma quantia em dinheiro.

Os autos demonstram, então, com bastante suficiência,
que os
recorrentes
,
com
animus
associativo,
estavam
unidos
para a prática do crime de tráfico de drogas
, situação revelada pelas circunstâncias do caso e da
necessidade de grande ajuste para a consecução do
transporte
de quantidade tão elevada de droga.
O transporte, ademais,
se não desde o Estado do Maranhão,
ocorreu ao menos desde Pedro Canário, como confessa Íkaro
, o que também revela a organização indispensável para o escopo criminoso.

É importante destacar que a
condenação pela prática da associação para o tráfico (artigo 35 da Lei de Drogas)
não exige a reiteração delitiva
, a teor da expressa redação do preceito primário da norma: “associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar,
reiteradamente ou não
, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 desta Lei.”

Nesse ponto
cabe afastar a pretensão recursal ministerial de incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas
(“As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: [...] caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal”). A despeito das ilações iniciais, ainda que comprovado o transporte da droga pelos apelantes com a finalidade comercial,
não
se produziu prova incontestável de que a droga, de fato, teria sido adquirida no Maranhão.
Inclusive, o próprio policial militar ouvido em juízo disse “
que não tem como provar que as drogas vieram do Maranhão
”, dúvida que deve favorecer, obviamente, os réus.

Como se sabe,
o
depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório
, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução.

Há, portanto, prova suficiente para a condenação pela prática de
tráfico de drogas e associação para o tráfico
, sem a incidência da causa de aumento de pena pretendida pelo
parquet
. E
a manutenção da condenação pelo crime tipificado no artigo 35 da Lei de Drogas torna incompatível, obviamente, a forma privilegiada do tráfico.

Anoto, ainda,
não haver prova de que Íkaro fosse por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ao tempo da ação, inteiramente ou parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se com esse entendimento.
A mera alegação, acompanhada de poucos documentos, no sentido de que,
por circunstâncias pessoais, o réu teria
desenvolvido depressão e “desistido da vida”
não é suficiente a demonstrar a relação de inimputabilidade para a prática do tráfico de drogas.

É da defesa o ônus de comprovar, sem que sobre isso paire nenhuma dúvida, a inimputabilidade ou semi-imputabilidade invocadas,
não tendo sequer sido requerida a instauração do exame de insanidade mental
.
Manifestamente improcedente, portanto, a alegação.

Em relação à
pena-base fixada para o crime de tráfico
, a despeito do que diz
Íkaro
, sua pena intermediária já foi encontrada no mínimo legal em virtude da circunstância atenuante da confissão espontânea,
o que exige a observância da súmula 231 do STJ.

Quanto à possibilidade de a
situação financeira precária
justificar a redução ou o afastamento da pena de multa, sabe-se que essa sanção decorre de previsão expressa no preceito secundário da norma, e
a condição do réu permite exclusivamente a modulação do valor de cada dia-multa
; no caso, já fixado no mínimo.

Deve ser rejeitada, do mesmo modo, a pretensão de
isenção das custas processuais
, porquanto a situação de hipossuficiência financeira pode ser alterada no decurso do cumprimento da pena, podendo ser melhor acompanhada pelo juízo competente. Por isso, segundo o STJ, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução". (STJ, AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022)

Passando ao pleito restante do
parquet
, sem razão
quando busca a não concessão aos réus do direito de recorrer em liberdade.

A custódia, como se vê, já havia sido revogada antes da prolação da sentença, que, por sua vez, apenas manteve o
status
de liberdade dos acusados, até porque não houve notícia do descumprimento das medidas cautelares fixadas em substituição.

Frise-se, ainda, que
o MPES já havia interposto recurso em sentido estrito contra a decisão que deferiu a liberdade aos réus
, recurso desprovimento pela Egrégia 2ª Câmara Criminal em 9/2/2022.
Já houve, portanto, após a prolação da sentença, manifestação definitiva desde órgão colegiado sobre a desnecessidade da custódia processual.

Por fim,
sem razão o terceiro prejudicado, que busca a restituição do veículo apreendido.
Tamanha é a nocividade do tráfico de drogas à sociedade brasileira que, por escolha do
legislador constitucional
, “todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins [...] será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei.” (artigo 243, parágrafo único)

Foi por isso que o Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral,
fixou a seguinte tese
: “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas,
sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.
” (tese 647)

O perdimento do bem, portanto, é reflexo lógico e objetivo da ligação com o tráfico de drogas.
Eventual prejuízo suportado pelo terceiro, a meu sentir, deverá ser buscado junto àqueles que deram causa ao perdimento, dentre eles, o próprio filho do ora recorrente.

Sendo assim,
conheço do
s
recurso
s
para, no mérito, negar-lhe
s
provimento.

É como voto.

Acompanho o Relator para negar provimento ao recurso.